Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ PREJUDICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a sentença deve ser desconstituída em decorrência do alegado julgamento citra petita, bem como em virtude da alegada falha de fundamentação. Subsidiariamente é necessário analisar se deve ser afastado o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, com a subsequente condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
3. Diante da análise da sentença proferida percebe-se ter havido julgamento citra petita, pois o Juízo singular não analisou as questões preliminares, suscitadas pela autora na impugnação à contestação trazida a exame, não tendo também se manifestado a respeito dos argumentos articulados pela demandante, relativos à não ocorrência do transcurso do prazo prescricional.
4. Ademais, convém ressaltar que o recurso de embargos de declaração interposto pela autora para sanar as mencionadas omissões foi desprovido na origem.
5. Constatada a causa de desconstituição da sentença, fica prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela ré.
6. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Recurso manejado pela ré conhecido e prejudicado.
7. Sentença desconstituída.